Tribunal: TJMT
Processo: 1003349-04.2021.8.11.0025
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003349-04.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAKAR AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 32.493.605/0001-58 (RECORRENTE), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ELISEU DA SILVA MARTINS - CPF: 887.418.341-00 (RECORRIDO), MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003349-04.2021.8.11.0025

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Juína/MT

Recorrente(s):

Dakar Auto Posto LTDA

Recorrido(s):

Eliseu Da Silva Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de agosto de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ABASTECIMENTO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. SOLICITAÇÃO DE ESTORNO NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPOSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, cumpre ressaltar que a parte Recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, todavia, o pedido carece de acolhimento, pois nas relações de consumo, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, podendo qualquer um deles ser considerada parte legitima para responder a demanda.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

3. No presente caso, o Autor conta que realizou o abastecimento de seu caminhão junto à empresa Reclamada, ora Recorrente, no valor de R$1.417,02, pago por cartão de débito. Todavia, foram necessários duas tentativas para que o pagamento fosse efetuado, haja visto defeito da máquina de cartão em que foi realizada a primeira tentativa.

4. Sustenta ainda que verificou que houve um desconto em duplicidade em sua conta corrente e, na ocasião, conversou com o gerente do posto, Sr. Domingos Barbosa que lhe explicou que o valor da primeira tentativa de pagamento seria estornado em até 48 (quarenta e oito) horas, o que não ocorreu.

5. Outrossim, informa que buscou por diversas vezes solucionar o problema pelas vias administrativas mas não obteve êxito, tendo que buscar o judiciário para fazer valer o seu direito. Juntou a exordial print de conversas com funcionários da Reclamada, extrato bancário, gravação de áudio com a funcionária do banco –
a funcionária confirma que houve o desconto em duplicidade e que nesse caso teria que entrar em contato com o proprietário e solicitar o cancelamento da compra. Explica ainda que quando há um problema na primeira tentativa de passar o cartão na maquininha e é realizado uma nova tentativa NA MESMA MÁQUINA, o próprio banco realiza o cancelamento da primeira tentativa automaticamente, mas como foi passado em maquinas diferentes, o proprietário tem que solicitar o cancelamento da compra.

6.

Em que pese à empresa Ré afirme que não recebeu os valores em duplicidade, bem como alega que a primeira compra foi recusada, colacionando extrato de relatório da maquineta de cartão, esta deixou de juntar extrato bancário para corroborar com a alegação de que não recebeu os valores despendidos da conta do Autor, ônus que lhe incumbia.

7. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
Embora a ré afirme que, não recebeu 02 (duas vezes) o valor
, juntando comprovantes (id. 70585162),
onde aduz que comprova por meio do relatório de vendas da maquineta que uma das vendas foi “negada”, entretando, tais documentos juntados aos autos, não se prestam para de fato comprovar se o dinheiro deu entrada ou não na conta da requerida
, desta feita sua alegação de que não recebeu o valor por 02 (duas vezes), cai por terra, na medida em que não comprova que não recebeu o valor “duplicado”, ônus que lhe incumbia.
Por outro lado, o requerente, faz juntada de seus extratos bancários
, (67617185­),
contendo todas suas operações, onde pode-se constatar que de fato o débito ocorreu por 02 vezes, e que não houve “estorno” do valor para sua conta.

Desta forma, tem-se demonstrado que o débito ocorreu por 02 (duas vezes), sendo uma delas de forma equivocada, ainda demos que independente desse valor ter de fato entrado na conta da requerida, ou ter “se perdido” entre o processamento da venda pelo banco, fato é que o valor foi retirado da conta do requerente e não foi estornado
e uma vez que a requerida é parte integrante da cadeia de consumo, sendo quem de fato vendeu e recebeu por via da utilização do equipamento de maquineta, sendo assim deve responder objetivamente pelos danos que causas para consumidores em decorrência de sua atuação comercial”.

8. Portanto, é devida a restituição da quantia paga, em duplicidade, no produto adquirido pelo consumidor, nos moldes do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante das considerações tecidas,
OPINO EM JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, afastando o pedido de condenação em dano moral, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil para: (i)

Condenar a parte requerida na devolução ao requerente do valor cobrado indevidamente, devendo ser restituído em dobro, totalizando o valor de R$ 2.834,04
(dois mil oitocentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), devendo este valor ser atualizado e corrigido desde a data do efetivo prejuízo, (Súmula 43/SJT)”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022